Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULO DA “COTA-PARTICIPAÇÃO” DO SERVIDOR. BASE DE CÁLCULO. “VALOR BÁSICO”. LEGISLAÇÃO PERTINENTE À QUESTÃO À ÉPOCA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. LEI LOCAL No 1.136/1996. PORTARIA No 58/1995 EDITADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente, b) a necessidade de correção do valor do crédito pertencente aos credores substituídos pelo ora agravante e, finalmente, c) a possibilidade de condenação do credor ao pagamento de honorários.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No presente caso está suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica afirmada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal.
5. A instauração da fase de cumprimento de sentença requerida se refere à sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento, aos servidores substituídos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, do montante do benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, no período compreendido entre janeiro de 1996 e maio de 2002.
6. A base de cálculo do percentual alusivo à “cota de participação” do servidor, aplicável sobre o benefício alimentação, deve observar a remuneração relativa ao cargo de Auxiliar de Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal, Padrão I, 3a (terceira) classe, de acordo com a regra prevista no art. 3o da Lei local no 1.136/1996. 6.1. A referida base de cálculo corresponde ao valor de R$ 78,59 (setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), previsto no Anexo II da Portaria no 58, de 29 de novembro de 1995, editada pela Secretaria de Estado de Administração do Distrito Federal.
7. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que na fase de cumprimento de sentença também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
8. Configurado o excesso no valor alusivo ao crédito almejado pelo credor, o ora recorrente deve arcar integralmente com o pagamento do montante dos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.